Tribunal: TJES
Processo: 5010072-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 797, CPC). MENOR ONEROSIDADE (ART. 805, CPC). ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros (penhora online) via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", por considerá-la excessivamente gravosa aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da utilização da ferramenta "teimosinha" (reiteração automática de bloqueio via SISBAJUD) viola o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC) ou se a medida é justificada pelo princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do exequente, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil.

A reiteração automática da ordem de consulta e bloqueio de ativos financeiros ("teimosinha") não se revela, por si só, demasiadamente onerosa ao devedor.

A ferramenta "teimosinha" constitui meio tecnológico apto a assegurar a observância da ordem de preferência da penhora (art. 835, CPC) e atender ao princípio da efetividade da execução.

A legalidade da modalidade "teimosinha" é reconhecida pela jurisprudência, devendo a análise de sua aplicação avaliar as circunstâncias de cada caso concreto.

O indeferimento da medida com base na onerosidade excessiva (art. 805, CPC) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera alegação genérica de gravosidade.

Cabe ao devedor (executado) o ônus de demonstrar, especificamente e concretamente, que a reiteração da ordem de bloqueio é desproporcional ou capaz de inviabilizar o seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.

A simples alegação de vulnerabilidade familiar (dependente portador de Transtorno do Espectro Autista), embora documentada, não configura, por si só, a onerosidade excessiva apta a afastar a prevalência do interesse do credor na efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), e a utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de ativos via SISBAJUD ("teimosinha") prestigia a efetividade processual e a ordem de preferência da penhora (art. 835, CPC)."

"2. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar, por meio de elementos concretos, que a reiteração da ordem de bloqueio é excessivamente gravosa ou desproporcional."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 789, 797, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.04.2024; TJ-ES, AI 5014728-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, AI 5002699-40.2024.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, AI 5002398-93.2024.8.08.0000, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010072-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: BRUNO SEIDEL DE FREITAS e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, bem como julgar prejudicado o agravo interno interposto por BRUNO SEIDEL DE FREITAS, MONICA DIAS SEIDEL e F & M PUBLICIDADES LTDA - ME, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
,

contra a r. decisão (id. 68606234, autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, na a
ção de execução de título extrajudicial
ajuizada contra
BRUNO SEIDEL DE FREITAS, MONICA DIAS SEIDEL, F & M PUBLICIDADES LTDA - ME
, que, embora tenha deferido a realização de penhora online via sistema SISBAJUD em desfavor dos executados
MÔNICA SEIDEL DE FREITAS e F&M PUBLICAÇÕES LTDA ME
, indeferiu o pedido de reiteração automática da medida (teimosinha), por considerá-la
excessivamente gravosa
.

Em suas razões (id. 14459862), o agravante sustenta que
(i)
a decisão agravada viola não apenas o entendimento do STJ, no sentido de que "
o princípio da menor onerosidade não é absoluto
[...]”, “
mas também o princípio basilar da efetividade da execução cível, cujo objetivo primordial é justamente garantir a satisfação do crédito
”;
(ii)
“
a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade "Teimosinha" não apenas coaduna com os princípios da efetividade e da menor onerosidade, mas também se revela um facilitador e garantidor dos princípios da economia e celeridade processual
”;
(iii) “
a decisão que limita a busca de ativos à modalidade simples do SISBAJUD não apenas retarda, mas compromete significativamente a satisfação do crédito, visto que os devedores, ao se verem executados, frequentemente movimentam ou ocultam seus ativos financeiros
”.

Por meio da decisão de ID 14861514, em uma análise perfunctória, própria daquele momento processual, foi concedida a antecipação da tutela recursal.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Para melhor compreensão,
é oportuno bem delimitar os fatos atinentes à ação originária, que se trata de
execução de título extrajudicial
, por meio da qual a
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
persegue o crédito estampado na Nota Promissória n° 01/01, emitida em 18/03/2020, no valor original de R$ 250.000,00 e atualizado de R$ 602.325,14.

Foi deferida, pelo Magistrado prolator da decisão recorrida, a consulta de informações cadastrais e a constrição de bens em nome dos agravados junto aos sistemas judiciais à disposição do Juízo (SISBAJUD), obtendo-se êxito parcial no bloqueio do
montante de
R$ 2.121,32
(dois mil cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos)
, encontrado junto às contas bancárias de titularidade de
BRUNO SEIDEL DE FREITAS
.

Ato contínuo, o Magistrado singular, através do
decisum
de id. 68606234, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado supramencionado, determinando o imediato desbloqueio da quantia constrita, e deferiu a penhora online, via sistema SISBAJUD, em face dos executados
MÔNICA SEIDEL DE FREITAS e F&M PUBLICAÇÕES LTDA ME
, bem como indeferiu o pedido de reiteração automática da medida (teimosinha), por considerá-la excessivamente gravosa.

É neste ponto específico – o indeferimento da reiteração automática – que reside a controvérsia recursal, entendo a agravante que a decisão agravada que indeferiu a reiteração automática da medida (teimosinha) representa um grave entrave à efetividade da execução.

Pois bem.

Com efeito, a norma do art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que “
[...] realiza-se a execução no interesse do exequente [...]
”, de modo que o Juízo
a quo
, embora tenha concluído ser excessivamente gravosa ao devedor a realização do bloqueio via SISBAJUD em sua modalidade de reiteração automática,
deixou de fundamentar, à luz dos elementos que constam dos autos, a razão pela qual alcançou a referida conclusão
, não se revelando, assim,
possível extrair dos autos de origem elementos, sequer indiciários, de que a aplicação da reiteração automática de consulta de saldo e ordem de bloqueio por intermédio do referido sistema seja evidente e excessivamente gravosa aos devedores.

Nesse contexto, diante da ausência de informes que indiquem em contrário, tem-se que a reiteração automática da ordem da consulta e bloqueio de ativos financeiros, viabilizada pela ferramenta "teimosinha", não se revela, por si, demasiadamente onerosa ao devedor, mas meio tecnológico hábil a não apenas de assegurar a observância da ordem de preferência da penhora estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil, mas também a atender ao princípio da efetividade e de que a execução se realiza no interesse do credor.

A respeito do tema, a Corte da Cidadania tem se posicionado no sentido de que “
a modalidade ‘teimosinha’
tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e
não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto
” (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024), não sendo possível, ainda, que o indeferimento da utilização da ferramenta ocorra de modo genérico, sem menção às particularidades do caso concreto (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

A propósito, na mesma linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA . DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios .

2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.

3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art . 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha” .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08 .0000, Relator.: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil .

2. Sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 30 (quarenta) dias.

3. Recurso provido em parte.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026994020248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE. TEIMOSINHA . POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art . 797 do Código de Processo Civil” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08 .0000, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023).

2. Em relação ao pedido de RENAJUD, INFOJUD e CNIB, os mesmos já foram realizados nos autos, razão pela qual não se avista motivo, por ora, para reiterar as referidas diligências.

3 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50023989320248080000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

É este, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade)
. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida,
uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente.

3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Cumpre assinalar, ademais, que a alegação dos agravados de que possuem um dependente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, embora faticamente documentada, não tem o condão, por si só, de configurar a onerosidade excessiva da medida ou de atrair a aplicação absoluta do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

A condição relatada, embora digna de nota e consideração, não se confunde com a demonstração específica e concreta de que a reiteração da ordem de bloqueio (teimosinha) seria,
neste caso
, desproporcional ou capaz de inviabilizar o mínimo existencial, devendo tal alegação ser deduzida, de forma concreta e específica, se efetivado o bloqueio, perante o Juízo de origem, prevalecendo, assim, o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797, CPC).

Dessa forma, à míngua de elementos capazes de denotar, logo de início, antes mesmo da efetivação - e à míngua da indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos (art. 797, parágrafo único, do CPC) -, que a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD se mostra, de fato,
excessivamente gravosa -
sendo do devedor o ônus de tal demonstração-,
é viável o deferimento da utilização da ferramenta SISBAJUD, em sua modalidade de reiteração automática da ordem de bloqueio, a fim de trazer maior efetividade ao processo de execução

Considerando, assim, que a decisão agravada carece de fundamentação concreta acerca da suposta gravosidade excessiva da medida e que os agravados, em suas contrarrazões, não se desincumbiram do ônus de demonstrar tal circunstância de forma específica,
impõe-se a reforma do entendimento hostilizado, a fim de prestigiar a efetividade da execução, conforme pleiteado pela agravante.

Do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
e a ele
LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão agravada (id. 68606234, autos de origem) e deferir o pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema
SISBAJUD
, na modalidade de reiteração automática ("Teimosinha"), em face dos executados
MONICA SEIDEL DE FREITAS
e
F&M PUBLICAÇÕES LTDA ME
, nos termos da fundamentação.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno (id. 14968917).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)